Tribunal: TJSP
Processo: 1035213-57.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de lote. Ação de rescisão cumulado com reintegração na posse. Alegação de inadimplemento do saldo devedor pela adquirente.
Legitimidade ativa. Configuração. Procedência da ação de rescisão do compromisso de compra e venda e reintegração de posse interposta contra a Associação de Mulheres do Sorriso Negro. Ocorrência da cessão legal da posição contratual da

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de lote. Ação de rescisão cumulado com reintegração na posse. Alegação de inadimplemento do saldo devedor pela adquirente.
Legitimidade ativa. Configuração. Procedência da ação de rescisão do compromisso de compra e venda e reintegração de posse interposta contra a Associação de Mulheres do Sorriso Negro. Ocorrência da cessão legal da posição contratual da Associação para o autor na relação jurídica firmada entre a Associação e a ré adquirente do lote. Autor que nos termos do acordo firmado nos autos da Ação Civil Pública assumiu o projeto de regularização do solo junto à Prefeitura do Município de São Paulo. Adoção da postura de loteador sem qualquer resistência da ré.
Prescrição. Direito de efetuar a cobrança das prestações devidas pela ré apenas surgiu com a regularização/registro do loteamento, ocorrido em novembro de 2014. Interpretação do artigo 38, §4o da Lei n° 6.766/79. Ação movida em novembro de 2017. Prescrição não caracterizada.
Rescisão contratual. Irregularidades do loteamento não autorizavam a suspensão pela ré do pagamento da sua obrigação; somente suspenso o adimplemento direto ao loteador. Documento juntado nos autos comprova que a ré foi informada, através do RESOLO (Departamento de Regularização do Parcelamento de Solo, da Secretaria Municipal de Habitação), da necessidade de realização do pagamento do lote adquirido. Própria ré admite a permanência no imóvel, porém sem quitar o preço. Inadmissibilidade. Rescisão do contrato com a consequente reintegração de posse pelo autor de rigor.
Indenização pela ocupação indevida. Admissibilidade. Autor deve ser ressarcido pela ocupação indevida do imóvel pela ré por mais de duas décadas. Situação admitida pela própria ré em grau recursal.
Benfeitorias. Aplicação do disposto no artigo 34, §1o da Lei 6.766/79. Ausência de razoabilidade no fato do autor retomar o lote, com direito de retenção das parcelas pagas pela ré ante a indenização por ocupação indevida e, ainda, com acréscimo das benfeitorias. Situação que fere a boa fé e prestigia o enriquecimento ilícito. Benfeitorias realizadas e montante a ser indenizado serão apurados em sede de liquidação de sentença.
Sucumbência. Reforma parcial da r. sentença não altera a imposição do pagamento do ônus da sucumbência pela ré, observada concessão da justiça gratuita.
Resultado. Preliminares rejeitadas. Recurso provido parcialmente.